Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL. GUARDA. REGIME DE VISITAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA. PROVAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INALTERABILIDADE E DEFINITIVIDADE.
1. O recurso de agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil) tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) quando por ocasião da instrução probatória.
2. Releva-se como premissa que a diretrizes que delineiam as definições de guarda e regime de visitação devem ser guiadas pela busca do melhor interesse da criança e a sua proteção integral (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.068/90).
3. A despeito do prestígio conferido pela legislação à guarda compartilhada (artigo 1.583 e 1.584, §2o, do Código Civil), o exame prefacial dos autos, dada a rasa cognição estabelecida ao agravo de instrumento, não aponta elementos capazes de infirmar a guarda unilateral estabelecida em tutela provisória de urgência, sobretudo porque nessa definição de guarda unilateral poderá o agravante legitimamente supervisionar os interesses da filha(artigo 1.583, §5o, do Código Civil), sem prejuízo do seu direito regular à visitação, observado que as nuances que estabeleceram provisoriamente a guarda e o regime de visitação final não possuem caráter de inalterabilidade e definitividade que impeçam sua posterior modificação (artigo 35 da Lei n.o 8.069/90).
4. Recurso conhecido e desprovido.